Tribunal: TJES
Processo: 5000310-24.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000310-24.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE GABRIEL MENEGHEL
RECORRIDO: ESPACO OCIO CRIATIVO COMUNICACAO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA ENVOLVENDO O AUTOR. ADUZ O AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE NOTÍCIA FALSA VEICULADA PELA RÉ CITANDO O SEU NOME. ADUZ QUE APÓS A PUBLICAÇÃO DA NOTÍCIA, FOI ALVO DE “‘BRINCADEIRAS’ E ‘CHACOTAS’ NA SUA CIDADE, SOFRENDO DIVERSAS RETALIAÇÕES E HUMILHAÇÕES, SENDO ASSIM, EM RAZÃO DO DESRESPEITO E MENTIRA VEICULADA PELA REQUERIDA E CONTABILIZANDO ABORRECIMENTOS E PREJUÍZO”. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA REQUERENDO REFORMA DO ATO JUDICIAL PARA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NO CASO EM TELA, NÃO RESTOU COMPROVADA CABALMENTE A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ALEGADAMENTE COMETIDO PELA PARTE DEMANDADA, TAMPOUCO O ABALO EMOCIONAL ALEGADO NA INICIAL. ENTENDO QUE INEXISTE NOS AUTOS DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE OFENSA SUPERIOR OU EXTRAORDINÁRIA A DIREITO DE PERSONALIDADE DO AUTOR, CONSTITUINDO DANO MORAL APENAS A INVASÃO À ESFERA PRIVADA QUE, EXORBITANDO A NORMALIDADE, AFETE PROFUNDAMENTE O COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE ABALO EFETIVO À PERSONALIDADE.
A NOTÍCIA VEICULADA PELA RÉ NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR A IMAGEM DO AUTOR PERANTE TERCEIROS OU DIMINUIR-LHE A AUTOESTIMA, LIMITANDO-SE A DIZER QUE ESTE NÃO CONFIRMOU A OCORRÊNCIA DE CARREATA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE OS ÁUDIOS UTILIZADOS NO
JINGLE
JUNTADO AOS AUTOS TENHAM SIDO “VAZADOS” PELA RÉ, NEM DAS SUPOSTAS “BRINCADEIRAS E CHACOTAS” DE QUE O AUTOR ALEGA TER SIDO VÍTIMA. IMPORTANTE AINDA DESTACAR QUE NÃO RESTOU CLARA A RELAÇÃO ENTRE O PROPALADO
JINGLE
E OS FATOS NARRADOS NO PRESENTE PROCESSO. ADEMAIS, A RÉ NÃO PRATICOU ATO ILÍCITO AO PUBLICAR A NOTÍCIA EM QUESTÃO. AS DECLARAÇÕES DO AUTOR NÃO FORAM DISTORCIDAS, SEGUNDO NARRATIVA CONTIDA NA INICIAL. A MERA INFORMAÇÃO DE QUE “FOI RECEBIDO ÁUDIO COM INFORMAÇÃO DIVERSA DAQUELAS PRESTADAS PELO AUTOR” CARACTERIZA MERO DEVER DE INFORMAR. EM SUMA, NADA DO QUE CONSTA NAQUELA NOTÍCIA A RESPEITO DO REQUERENTE É DESABONADOR A PONTO DE JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DA RÉ EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR. MERO DISSABOR, ABORRECIMENTO, MÁGOA, IRRITAÇÃO OU SENSIBILIDADE EXACERBADA ESTÃO FORA DA ÓRBITA DO DANO MORAL, PORQUANTO, ALÉM DE FAZEREM PARTE DA NORMALIDADE DO NOSSO DIA-A-DIA, NO TRABALHO, NO TRÂNSITO, ENTRE OS AMIGOS E ATÉ NO AMBIENTE FAMILIAR, TAIS SITUAÇÕES NÃO SÃO INTENSAS E DURADOURAS, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. SE ASSIM NÃO SE ENTENDER, ACABAREMOS POR BANALIZAR O DANO MORAL, ENSEJANDO AÇÕES JUDICIAIS EM BUSCA DE INDENIZAÇÕES PELOS MAIS TRIVIAIS ABORRECIMENTOS.

NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)